Tribunal: TJDFT
Processo: 0754174-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTREGA DE VEÍCULO. MÁ CONSERVAÇÃO DA COISA DEPOSITADA. DETERIORAÇÃO. DEVER DE REPARAR. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme inteligência do art. 629 do Código Civil, o depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada, o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence.
2. Não empregando as cautelas necessárias à conservação da coisa, ao depositário compete reparar os danos decorrentes da sua deterioração.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.